Tribunal: TJSP
Processo: 1006158-06.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança ajuizada por policiais militares visando à percepção de somas relativas a direito reconhecido em sede mandamental coletiva, de período pretérito, anterior à impetração. Preliminar de contrarrazões não acolhida. Admissibilidade da apelação. A questão dos autos trata de cobrança de valores relativos à obrigação de fazer decorrente de Mandado de Segurança impetrado no

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança ajuizada por policiais militares visando à percepção de somas relativas a direito reconhecido em sede mandamental coletiva, de período pretérito, anterior à impetração. Preliminar de contrarrazões não acolhida. Admissibilidade da apelação. A questão dos autos trata de cobrança de valores relativos à obrigação de fazer decorrente de Mandado de Segurança impetrado no ano de 2012. Cabimento, em tese da pretensão recursal. Mérito. Prescrição configurada. A impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição das parcelas referentes ao período de cinco anos que antecedeu a ação mandamental. Ação de cobrança proposta após o prazo legal, eis que não respeitada a regra de prescrição do art. 9o, do Decreto no 20.910/32. Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal que não socorre o direito pugnado. Recurso provido, para julgar a ação improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006158-06.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado CRISTIANO BAUER BEZERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006158-06.2019.8.26.0223 -Voto no 13916
2
Voto no 13.916
Apelação no 1006158-06.2019.8.26.0223 GUARUJÁ
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado:
CRISTIANO BAUER BEZERRA
Juiz de 1a Instância: Dr. Cândido Alexandre Munhóz Pérez
APELAÇÃO Ação de cobrança ajuizada por policiais
militares visando à percepção de somas relativas a
direito reconhecido em sede mandamental coletiva, de
período pretérito, anterior à impetração. Preliminar de
contrarrazões
não
acolhida.
Admissibilidade
da
apelação. A questão dos autos trata de cobrança de
valores relativos à obrigação de fazer decorrente de
Mandado de Segurança impetrado no ano de 2012.
Cabimento, em tese da pretensão recursal. Mérito.
Prescrição configurada. A impetração do mandado de
segurança interrompe a prescrição das parcelas
referentes ao período de cinco anos que antecedeu a
ação mandamental. Ação de cobrança proposta após o
prazo legal, eis que não respeitada a regra de prescrição
do art. 9o, do Decreto no 20.910/32. Súmula no 383 do
Supremo Tribunal Federal que não socorre o direito
pugnado. Recurso provido, para julgar a ação
improcedente.
Trata-se de Apelação da Fazenda do Estado de São Paulo, contra a r.
sentença de fls. 72/77, que julgou parcialmente procedente a ação ordinária ajuizada
por Cristiano Bauer Bezerra, em que objetiva a restituição das parcelas do Adicional
de Local de Exercício (ALE) vencidas anteriormente ao mandado de segurança que
lhe assegurou a incorporação da rubrica aos vencimentos.
A r. sentença ressalvou apenas que apenas metade do adicional
deveria ser agregado ao salário base, nos moldes do tema definido sob a disciplina do
IRDR por esta Egrégia Corte.
Ante a sucumbência recíproca e equivalente, cada parte foi condenada
ao pagamento de metade das despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, em reciprocidade, e que foram fixados em 10% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006158-06.2019.8.26.0223 -Voto no 13916
3
condenação observada a Justiça Gratuita concedida.
Inconformada, a Fazenda Pública recorre, alegando inexistir marco
temporal interruptivo, referente à impetração do mandamus originário. Alega a
incompatibilidade das tutelas, vez que a segurança postulada no writ se contrapõe a
ato de autoridade, enquanto a presente ação vislumbra recebimento de diferenças
remuneratórias. Defende que, na forma do artigo 9o, do Decreto no 20.910/32, a
fluência do prazo prescricional conta-se pela metade. Aduz ilegitimidade ativa, visto
que ao tempo da aludida impetração, o autor não era vinculado à associação autora
do mandado de segurança, prejudicando a substituição processual de que o
requerente ora se vale (fls. 95/108).
Contrarrazões a fls. 111/123, em que o autor sustenta a
inadmissibilidade do recurso, pela impropriedade de seus fundamentos.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre destacar a pertinência do apelo manejado pela
ré, visto que a matéria versada concerne diretamente ao cabimento do pagamento das
diferenças remuneratórias pretendidas. Vale dizer, ainda que se invoque matéria
processual, a evidente prejudicialidade desta em relação ao mérito é suficiente a
lastrear o recurso, compondo-se todos os requisitos de admissibilidade, ensejando,
por conseguinte, seu recebimento, nos termos dos artigos 1.010 e 1.012, do Código
de Processo Civil.
A presente ação trata de cobrança de valores anteriores à impetração
do Mandado de Segurança Coletivo no 0027112-62.2012.8.26.0053, no qual restou
decidido que os policiais militares representados pela entidade impetrante fazem jus
à incorporação do Adicional de Local de Exercício ao vencimento, nos seguintes
termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006158-06.2019.8.26.0223 -Voto no 13916
4
“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE
LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE). Incorporação do benefício aos
vencimentos dos policiais militares da ativa, aposentados e pensionistas
Admissibilidade Vantagem de caráter geral, concedida a todos os
servidores, indistintamente Inteligência das LCE no 689/92, 830/07,
1.020/07, 1065/08, 1114/10 e 1.197/13 Recurso provido.”
(Apelação cível no 0027112-62.2012.8.26.0053, Rela. Desa. Cristina
Cotrofe, 8a Câmara de Direito Público, j. 25/10/2013).
Nessa esteira, insta salientar que o mandamus transitou em julgado em
17/06/2015 (cf. certidão de objeto e pé
fls 17). Por consequência, resta
caracterizada a prescrição.
Com efeito, anote-se que as ações contra a Fazenda Pública devem ser
ajuizadas no prazo de cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originara
a pretensão, consoante o disposto no Decreto Federal no 20.910/32:
“Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal,
estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em
cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
A par disso, necessário enfatizar que o artigo 9o do referido diploma
admite expressamente a hipótese de interrupção do prazo prescricional:
“Art. 9o. A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do
prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do
respectivo processo”.
E, na dicção da Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal, impende
enfatizar que “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por
dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco
anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006158-06.2019.8.26.0223 -Voto no 13916
5
Na espécie, colhe-se que o Mandado de Segurança originário foi
impetrado em 25/06/2012, tendo sido concedida a segurança em julgamento,
proferido por esta Colenda Câmara em 25/10/2013, do recurso de apelação interposto
pela Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares de São Paulo Afam, em
ação na qual os autores, e os demais policiais militares que participaram do feito,
pretendiam a incorporação do Adicional de Local de Exercício, para todos os fins
legais, inclusive para a incidência e cálculo das demais vantagens pecuniárias.
Provido o apelo, sobreveio a rejeição dos embargos de declaração,
bem como foram inadmitidos os recursos às Instâncias superiores, operando-se o
trânsito em julgado em 17/06/2015.
Nesses termos, o prazo quinquenal, previsto no artigo 1o do Decreto no
20.910/32, foi interrompido com a impetração do mandado de segurança coletivo,
que se deu em 25/06/2012, voltando a correr a partir do trânsito em julgado, ocorrido
em 17/06/2015, pela metade do prazo, de acordo com o artigo 9o da mesma norma.
Assim, ainda que observado os termos da aludida súmula, a
propositura da presente ação, ocorrida em 01/07/2019, é superveniente ao interstício
ampliado
computado pela diferença entre o tempo transcorrido até o ato
interruptivo e o prazo total da prescrição
, cabendo inferir que, transcorrido o
referido prazo legal, a exigibilidade do direito pugnado resta prejudicada.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO CONTRA A
FAZENDA
PÚBLICA.
INTERRUPÇÃO.
RECONTAGEM
PELA
METADE. REDUÇÃO AQUÉM DE CINCO ANOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO. 1. O art. 1o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006158-06.2019.8.26.0223 -Voto no 13916
6
Decreto n. 20.910/1932 estabelece, de forma geral, a prescrição
quinquenal das pretensões contra a Fazenda Pública, sendo que o art. 9o
do mesmo normativo prevê a recontagem do prazo pela metade, a partir
da data do ato interruptivo ou do termo do processo. 2. A aplicação de
tais regras não pode implicar a redução do prazo de cinco anos,
conforme a Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: "A
prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr por dois
anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém
de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a
primeira metade do prazo". 3. Hipótese na qual o termo final do prazo
prescricional não foi alcançado quando do ajuizamento da ação. 4. Não
se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Superior Tribunal de Justiça se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida. Aplicação da Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental a que se
nega provimento.”
(AgRg no Ag 1399293/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
j. 05/12/2013, DJe 21/11/2014).
Nestes termos, portanto, de rigor julgar-se a ação improcedente.
Invertida a sucumbência da apelante, o autor deverá arcar
integralmente com as despesa processuais e com os honorários fixados em Primeiro
Grau, cabendo majorá-los em um décimo, à luz do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, e que deverão incidir sobre o valor da causa observada a gratuidade
concedida ao autor.
Ante o exposto, concede-se provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
RELATOR